Tribunal: STF
Processo: AI 521569
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. 
   ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 386, III, DO CPP. 
   INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA.  REEXAME DE 
   FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 

1.	Embargos de declaração 
   recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
2.	A absolvição na 
   esfera criminal nos termos do art. 386, III, do CPP, no caso, não 
   repercute na instância administrativa, porquanto são 
   independentes. Precedentes. 	
3.	O revolvimento de fatos e 
   provas não é viável nesta via extraordinária (Súmula STF 
   279).
4. 		         Agravo regimental improvido.